Tribunal: TJES
Processo: 5000604-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JESIO AMBROZINO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000604-29.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ( DETRAN-ES)

RECORRIDO: JESIO AMBROZINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PUBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. EXIGÊNCIA DE PROVA TEÓRICA. LEGALIDADE DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN/ES Nº 019/2016
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9780659. Contrarrazões não apresentada pelo recorrido, apesar de devidamente intimado,

com registro de que a parte recorrida encontra-se com advogado nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9780659), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9780656), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,

e

DETERMINO
que o Réu se abstenha de aplicar a Instrução de Serviço nº 019, de 04/02/2016, em relação ao Autor, a fim de que, cumpridas as exigências dos § 2.º do art. 261 do CTB e exclusivamente nos termos deste, não havendo algum impeditivo legal (i.e. previsto em Lei), promova o desbloqueio da sua CNH, sob pena de
MULTA
diária, que fixo em
R$ 500,00
(quinhentos reais),
a cargo de qualquer das Autoridades Administrativas encarregadas do cumprimento desta
, contada a partir da 24ª hora da intimação.”

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, em que o autor sustenta, em síntese, que praticou infração de trânsito tendo seu direito de dirigir suspenso por 05 meses. Sustenta que se submeteu ao curso de reciclagem, conforme determina o artigo 261 do CTB, porém foi informado que o DETRAN estava submetendo o autor a aprovação de um exame instituído pelo DETRAN-ES ( Instrução de Serviço 019/2016), bem como pagamento de taxa para realização, invadindo a competência privativa da União ( art. 22, XI, CF). Postula pelo imediato desbloqueio da CNH do autor, ao final seja declarada cumprida a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada, bem como seja declarada nula a Instrução de Serviço 019/2016.

O Recorrente, em suas razões recursais, argui sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta a regularidade da prova aplicada após o curso de reciclagem, legalidade da Instrução 016/2016 que é uma regulamentação da

Resolução CONTRAN 789/2020, que substituiu a Resolução 168/2004 também do CONTRAN, postulando pela improcedência dos pedidos do autor.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES ao argumento de que o SENATRAN seria o órgão responsável para figurar no polo passivo, o que não prospera, pois cabe ao DETRAN-ES bloquear a CNH após o cumprimento da suspensão e a ação busca promover o desbloqueio da CNH do autor, após a realização da reciclagem.

O cerne da questão cinge em analisar a legalidade da exigência de prova teórica e pagamento de taxa para a devolução da CNH, conforme previsto na Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES.

Pois bem,, verifica-se que a Instrução de Serviço 019/2016, expedida pelo Detran, prevê a obrigatoriedade de submeter os condutores punidos com suspensão

de habilitação para dirigir à prova escrita ao término do curso de reciclagem, senão vejamos:

“Art. 1º Implantar a obrigatoriedade da realização do Exame (prova) de Reciclagem para Condutores Infratores Penalizados nos termos do art. 268 do CTB e do art. 42 da Resolução nº 168/2004 e que iniciem o Curso de Reciclagem na instituição/entidade Credenciada pelo DETRAN-ES a partir da data da publicação da presente Instrução de Serviço, conforme Anexo I desta Normativa.Art. 2º Concluída a carga horária do Curso de Reciclagem para Condutores Infratores, o Condutor será submetido à avaliação de aprendizagem por meio de prova objetiva escrita ou digital contendo 30 (trinta) questões sobre os conteúdos ministrados, sendo necessário o aproveitamento mínimo de 70% para aprovação.

§ 1º Após a Conclusão do curso, o condutor deverá acessar o site do DETRAN-ES, www.detran.es.gov.br, emitir e pagar o DUA de "Avaliação de Reciclagem", e após, realizar o agendamento da prova, no referido site, de acordo com os dias e locais disponíveis.

§ 2º Caso haja necessidade, o condutor poderá cancelar o agendamento da prova objetiva escrita ou digital no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, antes do dia e horário, marcados.

§ 2º Os condutores deverão se apresentar no local de provas 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munido do seu documento de identidade original e atualizado, nos termos do Artigo 54 da IS 021/2014.

Art. 3º O condutor reprovado uma primeira vez poderá realizar nova avaliação após 05 (cinco) dias e, se reprovado pela segunda vez, deverá matricular-se para um novo curso, frequentando-o integralmente.

(...)

§ 2º Somente após o condutor obter o resultado de "aprovado" na avaliação, o Curso de Reciclagem será validado no Sistema RENACH”

Noutro giro, nota-se que o CONTRAN possui Resolução (285/2008) que dispõe sobre a submissão do condutor a avaliação após o curso de reciclagem, vejamos:

“Anexo II, Resolução 168/08 – item 5.2 – Os candidatos ao final do curso serão submetidos a uma avaliação pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou instituição/entidade por ele credenciada, através de uma prova com um mínimo de 30 questões sobre os conteúdos ministrados.”

Ainda, é importante registrar que o CTB tem

previsão expressa a qual atribui ao CONTRAN competência para regularizar os procedimentos de aprendizagem de condutores,

conforme dispõe os artigos 141 e 261, §§2º e 11º e artigo 268, todos do CTB.

O CONTRAN, no exercício de sua competência legal, introduziu como uma de suas etapas, a realização de prova avaliativa como condição para término da reciclagem, tendo como objetivo primordial elevar a segurança no trânsito. Assim, para que se possa reputar concluído o curso de reciclagem (exigência macro imposta pelo legislador), é necessário aprovação em avaliação teórica a ser aplicada pelo DETRAN, tratando-se, portanto, de parte integrante do curso, e não de uma exigência a mais.

Assim, considerando que o CONTRAN possui competência e legitimidade para regulamentar sobre

a regularização dos procedimentos de aprendizagem do condutor, não há que se falar em ilegalidade da Instrução 019/16, até mesmo porque a instrução em questão apenas segue Resolução expedida pelo CONTRAN, que possui competência para tanto.

Desta feita, considerando a legalidade da Instrução 19/16 não há como considerar cumprida a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor se não houve aprovação do mesmo da prova aplicada ao final do curso, somente após aprovação no exame é que se pode declarar cumprida a penalidade com a consequente devolução da CNH.

No mais, o art. 261, § 2º, do CTB, não leva à conclusão de que tal avaliação não poderia ser exigida, pois o fato de o dispositivo determinar a devolução da CNH imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem não impede que este mesmo curso possua dentro de sua proposta pedagógica exame para avaliar o aproveitamento e a aprendizagem
dos condutores.

Diante do exposto, entendo pela necessidade de modificar a r. sentença de primeiro grau para julgar IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
,
para modificar a r. sentença de primeiro grau, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)